Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703183-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LILIANE MARQUES THOMAZ, ALINE JORGE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, sustentando que a parte somente será considerada intimada eletronicamente quando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, com a devida certificação nos autos que realizado o ato; a) artigos 269 e 855, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois afastou a necessidade de intimação formal da recorrente quanto à decisão que deferiu penhora do crédito de Aline Jorge da Silva, para fins de efetivação da penhora, o que não se pode coadunar; b) artigo 298 do Código Civil, porque tornou sem efeito, quanto à recorrida, o acordo entabulado entre a recorrente e Aline tendo por consequência a possibilidade de a Caixa Seguradora responder pelos valores que foram utilizados para a quitação da mencionada avença; c) artigo 792, caput, e inciso IV, do CPC, sob o argumento que a fraude à execução somente se configura com o prévio registro da penhora ou com prova inequívoca da má-fé do terceiro e, na presente hipótese, não houve prévio registro da penhora, tampouco prova inequívoca da conduta fraudatória por parte da recorrente; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, 269 e 855, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 298 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta afronta ao artigo 792, caput, e inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu, no sentido de que a fraude à execução restou evidenciada nos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023